Tribunal: TJDFT
Processo: 0717063-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 411G (QUATROCENTOS E ONZE GRAMAS) DE COCAINA (1o APELANTE) E DE 811,97G (OITOCENTOS E ONZE GRAMAS E NOVENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA (2o APELANTE). RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MINIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PELO PRIVILÉGIO. ACOLHIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O Juiz tem o dever de zelar pela escorreita condução do processo, recusando-se à colheita de provas inúteis que, inequivocamente, não interessam ao deslinde da ação, obstando a produção de provas de caráter procrastinatório, que não terão qualquer utilidade para o alcance da verdade real. Assim, é perfeitamente cabível o indeferimento de produção de provas, inclusive de oitiva de testemunha ou de perguntas, desde que haja total desnecessidade e irrelevância para a busca da verdade real.

2. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de perguntas formuladas pela Defesa do réu que já haviam sido respondidas e confirmadas pela testemunha. Inteligência do artigo 212 do Código de Processo Penal.

3. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu portava entorpecentes e, ao ver a viatura policial, descartou grande quantidade de drogas ilícitas (cocaína). In casu, os depoimentos dos policiais que viram o recorrente desprezar uma sacola com as substâncias entorpecentes no solo, são provas suficientes de que o apelante possuía a droga para difusão ilícita.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

5. A apreensão da massa líquida de 411g (quatrocentos e onze gramas) de cocaína com um dos réus e de 811,97g (oitocentos e onze gramas e noventa e sete centigramas) com o outro, justifica o aumento da pena-base em virtude da valoração desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Todavia, a quantidade e a natureza do entorpecente devem ser analisadas de forma conjunta, não sendo possível o fracionamento de tais vetores para fins de exasperação da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei de Drogas.

6. A incidência de circunstâncias atenuantes, dentre elas a confissão espontânea e a menoridade relativa, não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, consoante preconiza o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, não podendo impedir o reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado. Precedentes do STF e STJ. Além disso, no caso dos autos, o apelante foi absolvido de uma ação penal, enquanto a outra foi julgada improcedente.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), em relação ao primeiro apelante, diminuindo a pena total de 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, sem, no entanto, alterar a pena aplicada ao 2o apelante, a qual foi estipulada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima.